Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-77.2025.8.11.0088
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000503-77.2025.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO MASSIGNANI JUNIOR - CPF: 969.028.929-20 (EMBARGANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), RICARDO JOSE SCHAEDLER - CPF: 046.862.481-32 (EMBARGADO), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA SOUZA - CPF: 073.299.235-40 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), SOELI APARECIDA PAULUK SCHAEDLER - CPF: 022.440.781-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO FICTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedentes embargos à execução para declarar a inexigibilidade de cheque no valor de R$ 200.000,00, sob o fundamento de quitação da obrigação originária. O embargante alega omissão quanto à tese de “acerto posterior” da dívida, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e requer efeitos infringentes para anulação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar a tese de existência de dívida autônoma posterior; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

4 - O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de “acerto posterior”, ao reconhecer que o embargante não se desincumbe do ônus probatório quanto à alegada nova dívida, limitando-se a apresentar documento unilateral e desprovido de força probatória.

5 - A decisão reconhece que a parte adversa comprova a quitação da obrigação com robusto conjunto documental, deslocando-se o ônus da prova ao exequente, nos termos do art. 373 do CPC.

6 - O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para formar o convencimento do julgador, sendo legítima a atuação do juiz como destinatário da prova.

7 - A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que torna inadequada a via dos embargos de declaração.

8 - O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o convencimento do julgador.

4. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão do Agravo do Recurso de Apelação ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ PEDRO MASSIGNANI JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
RICARDO JOSE SCHAEDLER
e
SOELI APARECIDA PAULUK SCHAEDLER
, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, e declarou a inexigibilidade do cheque nº 000612, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais.

Em suas razões (id. 361849373), o embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão, obscuridade e negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta que o colegiado não enfrentou sua tese central de que o cheque executado teria origem em um "acerto posterior, autônomo e distinto", ocorrido em outubro de 2024.

Afirma, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova testemunhal, que considera essencial para comprovar a real causa debendi do título.

Requer, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a reabertura da fase de instrução.

Por fim, prequestiona expressamente artigos do Código de Processo Civil, do Código Civil e da Constituição Federal para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões (id. 363184866), defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão. Argumentam que a decisão foi clara e bem fundamentada, e que o recurso do embargante constitui mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, possuindo caráter manifestamente protelatório. Requerem a rejeição dos embargos e a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já analisada e decidida, servindo apenas para integrar o julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso concreto, o embargante aponta supostas omissões que, em verdade, revelam seu mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

O ponto central dos embargos, é a alegação de que o acórdão do Recurso de Apelação não teria enfrentado a tese do "acerto posterior" e que teria ignorado o pedido de produção de prova testemunhal.

Entretanto, a alegação é manifestamente improcedente.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e aprofundada ambos os pontos.

Sobre a tese da nova dívida, o voto condutor (id. 357358854), foi categórico ao afirmar que o embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório, consignando que:

“Uma vez estabelecida a possibilidade de investigar a origem do débito, a solução da lide passa pela correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, conforme o art. 373 do CPC.

Aos Apelados/embargantes, cabia o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (inciso II).

E, de fato, eles se desincumbiram de seu encargo de forma exemplar, ao apresentarem

um robusto conjunto probatório, composto por notas fiscais, comprovantes de transferência e, notadamente,

um acerto de contas manuscrito e assinado, que criaram uma presunção fática contundente de que a obrigação que deu origem ao cheque havia sido integralmente quitada
.

A partir do momento em que os Apelados produziram prova verossímil da quitação, a presunção de certeza e exigibilidade do título foi abalada
.

Operou-se, então, um deslocamento do ônus probatório para o Apelante (exequente)
.

Cabia a ele, a partir de então, não apenas negar a quitação, mas demonstrar, de forma inequívoca, que a causa do cheque era outra, qual seja, a dívida de 2024 que alegou existir.

É nesse ponto que reside a falha crucial da tese do Apelante.

Para comprovar sua narrativa alternativa, ele se limitou a colacionar uma minuta de contrato apócrifa, documento unilateral e sem força obrigacional, e a tecer alegações verbais desprovidas de qualquer suporte probatório mínimo.

Ele não trouxe aos autos um único documento, como um termo de confissão de dívida, um registro contábil ou mesmo uma troca de mensagens, que vinculasse o cheque de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao suposto negócio da colheitadeira.

A sentença, portanto, não cometeu erro de julgamento.”

Da mesma forma, a preliminar de cerceamento de defesa foi objeto de tópico específico no acórdão, que concluiu pela desnecessidade da prova oral, nos seguintes termos:

"A prova oral requerida, nesse cenário, seria incapaz de infirmar a prova documental já existente. No máximo, estabeleceria um conflito de narrativas, que, desacompanhado de qualquer outro elemento objetivo, não teria força para superar os documentos que apontam para a quitação."

Portanto, resta evidente que as questões não foram omitidas; elas foram
analisadas e rejeitadas
com base em fundamentação clara e alinhada à jurisprudência, que reconhece a discricionariedade do juiz na gestão da prova.

O julgamento antecipado é perfeitamente válido quando os documentos nos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, como no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

(..)

(STJ, AGINT NO ARESP 1604351 MG 2019/0312071-3, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/06/2022).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Precedentes.Agravo interno provido.

(STJ, AGINT NO AGINT NO ARESP 661203 ES 2015/0028065-9, SEGUNDA TURMA, RELATOR · MINISTRO HUMBERTO MARTINS, JULGADO EM 28/04/2023).

Assim, o que o embargante busca, sob o pretexto de omissão, é uma nova valoração das provas e a reforma do mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026